Tribunal: TJES
Processo: 5002403-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação
Data de julgamento: 2021-06-07

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA – VALOR DA PARCELA COMPLEMENTAR – SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS – COMPATIBILIZAÇÃO COM A JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO ASSEGURADA PELO ART. 5º, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA –

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Não obstante a aparente contradição havida entre o texto constitucional, que prescreve uma indenização prévia e justa para os casos de desapropriação, mas, de outro lado, fixa modalidade de pagamento que se revela, quase sempre, moroso, a adoção do regime especial de execução para a fazenda pública deve ser observado na medida em que preserva o interesse da coletividade que recai sobre o patrimônio do Estado e pela finalidade pública dos seus bens.

2.
O constituinte não excepcionou inclusão dos créditos decorrentes da desapropriação no regime de precatórios, tampouco prescreveu regra específica, tal como levado a efeito em relação aos débitos de natureza alimentar. Não havendo previsão de tratamento diferenciado na norma constitucional, inviável ao legislador ordinário ou o julgador estabelecê-lo.

3.
O regime de precatórios merece incidência no tocante ao pagamento da eventual diferença relativa à indenização reconhecida por meio da sentença que julga procedente a ação de desapropriação por utilidade pública.

4.
Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002403-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EUZEBIO PELISSARI e outros (2)
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5002403-57.2020.8.08.0000

Recorrentes: Euzébio Pelissari e Outros

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

EUZEBIO PELISSARI
,
ODENIR CESAR MORELLO
e
JAIR VITOR LUCAS
formalizaram

a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA-ES
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n°
0029752-45.1998.8.08.0048)

instaurado em desfavor

do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
determinou que o valor complementar de indenização, decorrente de procedimento de desapropriação, seja submetido ao regime de precatórios.

Em apertada síntese, sustentam os Recorrentes que: (
I
)
“
o procedimento de pagamento por meio de precatório previsto no artigo 100 da Constituição Federal não é absoluto e deve ser limitado aos casos que não possuírem exigência específica de pagamento prévio, a fim de que haja compatibilidade deste dispositivo com as demais normas de patamar constitucional, mesmo porque o regime de precatório transforma o sistema de pagamento em uma fase muito posterior ao processo judicial
”
; (
II
)
“
em que pese a complementação da indenização se dê em virtude de sentença judiciária, o valor global da indenização já deveria ter sido depositado inicialmente pelo ente expropriante, que avaliou o imóvel aquém do seu valor de mercado, havendo necessidade de o Poder Judiciário retificar, na sentença, o valor que o ente expropriante entendeu devido segundo suas diretrizes internas para o fins de estabelecer e fazer falar o primado da indenização justa”
; (
III
)
“a atuação do Poder Judiciário na desapropriação é justamente evitar que a indenização se torne injusta, ou seja, em valor a menor do que teria direito o expropriado à vista do valor de mercado do bem, tanto é que o depósito inicial garante ao expropriante somente a imissão provisória na posse, que se torna definitiva após a sentença de mérito, não podendo a propriedade ser transferida antes do pagamento da indenização”
; (
IV
)
“tanto o constituinte originário não teve a intenção de admitir a aplicação do regime de precatório para esse tipo de indenização, que previu a hipótese de desapropriação sancionatória em caso de propriedade que não cumpre sua função social, fixando a forma de pagamento posterior em títulos da dívida pública e agrária, e não em dinheiro, como uma sanção pelo extrapolamento do direito de propriedade”
; (
V
)
“entender de forma diversa, é prestigiar a atuação do Poder Público em avaliar os imóveis em valores cada vez mais baixos, a fim de que haja complementação na sentença judiciária e, consequentemente, a postergação sem fim do pagamento restante por meio do precatório, restringindo um direito fundamental para o qual a Constituição Federal não previu exceções”
.

Nesse sentido,
“
requer seja conhecido e provido o presente recurso de Agravo de Instrumento, para que seja reformada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de 1º Grau que determinou o pagamento da indenização mediante a expedição de precatório, com a consequente determinação de pagamento da quantia relativa à indenização pela desapropriação conforme prescrito no artigo 5º, inciso XXIV, da CF/88, ou seja, de forma justa, prévia e em dinheiro”
.

Consta Despacho (id.
773006
) determinando a intimação do Recorrido para apresentar Contraminuta, haja vista a ausência de pedido de tutela de urgência recursal.

O Recorrido apresentou Contraminuta (id. 893599).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 28 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a divergência inaugurada pelo eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy.

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento n°
5002403-57.2020.8.08.0000

Recorrentes: Euzébio Pelissari e Outros

Recorrido: Estado do Espírito Santo

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

Consoante relatado,
EUZEBIO PELISSARI
,
ODENIR CESAR MORELLO
e
JAIR VITOR LUCAS
formalizaram

a interposição do
AGRAVO DE INSTRUMENTO

em virtude da
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE SERRA-ES
, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(Processo n°
0029752-45.1998.8.08.0048)

instaurado em desfavor

do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
determinou que o valor complementar de indenização, decorrente de procedimento de desapropriação, seja submetido ao regime de precatórios.

Em apertada síntese, sustentam os Recorrentes que: (
I
)
“
o procedimento de pagamento por meio de precatório previsto no artigo 100 da Constituição Federal não é absoluto e deve ser limitado aos casos que não possuírem exigência específica de pagamento prévio, a fim de que haja compatibilidade deste dispositivo com as demais normas de patamar constitucional, mesmo porque o regime de precatório transforma o sistema de pagamento em uma fase muito posterior ao processo judicial
”
; (
II
)
“
em que pese a complementação da indenização se dê em virtude de sentença judiciária, o valor global da indenização já deveria ter sido depositado inicialmente pelo ente expropriante, que avaliou o imóvel aquém do seu valor de mercado, havendo necessidade de o Poder Judiciário retificar, na sentença, o valor que o ente expropriante entendeu devido segundo suas diretrizes internas para o fins de estabelecer e fazer falar o primado da indenização justa”
; (
III
)
“a atuação do Poder Judiciário na desapropriação é justamente evitar que a indenização se torne injusta, ou seja, em valor a menor do que teria direito o expropriado à vista do valor de mercado do bem, tanto é que o depósito inicial garante ao expropriante somente a imissão provisória na posse, que se torna definitiva após a sentença de mérito, não podendo a propriedade ser transferida antes do pagamento da indenização”
; (
IV
)
“tanto o constituinte originário não teve a intenção de admitir a aplicação do regime de precatório para esse tipo de indenização, que previu a hipótese de desapropriação sancionatória em caso de propriedade que não cumpre sua função social, fixando a forma de pagamento posterior em títulos da dívida pública e agrária, e não em dinheiro, como uma sanção pelo extrapolamento do direito de propriedade”
; (
V
)
“entender de forma diversa, é prestigiar a atuação do Poder Público em avaliar os imóveis em valores cada vez mais baixos, a fim de que haja complementação na sentença judiciária e, consequentemente, a postergação sem fim do pagamento restante por meio do precatório, restringindo um direito fundamental para o qual a Constituição Federal não previu exceções”
.

Nesse sentido,
“
requer seja conhecido e provido o presente recurso de Agravo de Instrumento, para que seja reformada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de 1º Grau que determinou o pagamento da indenização mediante a expedição de precatório, com a consequente determinação de pagamento da quantia relativa à indenização pela desapropriação conforme prescrito no artigo 5º, inciso XXIV, da CF/88, ou seja, de forma justa, prévia e em dinheiro”
.

A questão versada nos presentes autos cinge-se à definição da
modalidade executória para o recebimento dos valores fixados em Sentença que, em Ação de Desapropriação, declara a necessidade de complementação da indenização paga quando da imissão provisória na posse
.

No que concerne, especificamente, ao procedimento executório ao qual se submete a Fazenda Pública, é bem verdade que a regra impõe a aplicação da sistemática prevista nos artigos 730, 731 e 741, do Código de Processo Civil/1973, e no artigo 100, da Carta Magna, não se utilizando de medidas expropriatórias para a satisfação do crédito, haja vista a impenhorabilidade e inalienabilidade dos bens públicos.

De outro lado, a
Constituição da República
estabelece como regra, ressalvadas as previsões expressas no próprio texto constitucional, que a
desapropriação por necessidade ou utilidade pública dar-se-á mediante justa e prévia indenização em dinheiro
.

A propósito, dispõe o artigo 5º, inciso XXIV, da Carta Magna,
in verbis:

“Artigo 5º.
Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXIV
- a
lei estabelecerá
o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social,
mediante justa e prévia indenização em dinheiro
, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;”

Cumprindo o escopo de disciplinar o procedimento para a desapropriação por necessidade ou utilidade pública, nos termos da norma constitucional colacionada, o Decreto Lei nº 3.365/1941 determina, por sua vez, que, diante da declaração pelo Poder Público da utilidade pública de determinado bem, sua desapropriação poderá efetivar-se por acordo ou judicialmente,
litteratim:

“
Artigo 6
o

A declaração de utilidade pública far-se-á por decreto do Presidente da República, Governador, Interventor ou Prefeito.”

“Artigo 10.
A desapropriação deverá efetivar-se mediante acordo ou intentar-se judicialmente, dentro de cinco anos, contados da data da expedição do respectivo decreto e findos os quais este caducará.”

Importante contextualizar que o instituto da desapropriação implica em despojar um particular de sua propriedade sobre determinado bem, que é adquirida pelo Poder Público, mediante indenização e fundado no interesse público.

Nessa esteira, merecem relevância os ensinamentos de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO
[1]
,
in litteris:

“À luz do Direito Positivo brasileiro, desapropriação se define como procedimento através do qual o Poder Público, fundado em necessidade pública, utilidade pública ou interesse social, compulsoriamente despoja alguém de um bem certo, normalmente adquirindo-o para si, em caráter originário,
mediante indenização prévia, justa e pagável em dinheiro
,
salvo
no caso de certos imóveis urbanos ou rurais, em que, por estarem em desacordo com a função social legalmente caracterizada para eles, a indenização far-se-á em títulos da dívida pública, resgatáveis em parcelas anuais e sucessivas, preservado seu valor real. (...)
Há, pois, dois tipos de desapropriação no Direito brasileiro. Em um deles a indenização é prévia justa e em dinheiro, conforme tradição de nosso Direito. Esté previsto no art. 5º, XXIV, da Constituição como sendo o regime indenizatório corrente, normal. O outro é o que se efetua através de pagamento em títulos especiais da dívida pública resgatáveis em parcelas anuais e sucessivas
.”

Em regra, o procedimento expropriatório possui uma
primeira fase eminentemente administrativa
, na qual é declarada a utilidade pública do bem, e, em seguida, a
fase executória
, que, por seu turno, pode ser extrajudicial, em havendo acordo entre as partes quanto à indenização, ou judicial, quando não há acordo quanto ao preço
[2]
.

Em qualquer hipótese, tratando-se de desapropriação por utilidade pública, sem carga sancionatória, sua
consumação condiciona-se

ao pagamento efetivo da prévia e justa indenização
, como bem leciona JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO
[3]
, senão vejamos:

“É o pagamento da indenização que dá ensejo à consumação da desapropriação e à imissão definitiva na posse do bem pela expropriante. Desso modo, é a indenização que acarreta a aquisição da propriedade pelo expropriante e a perda pelo expropriado.”

Não bastasse a clareza do mandamento constitucional instituído no suso citado artigo 5º, inciso XXIV, da Carta Magna, o Decreto Lei nº 3.365/1941 deixa evidente que
apenas com o pagamento prévio e em dinheiro do preço do bem será possível a expedição de mandado de imissão de posse em favor do expropriante
, bem como que o aludido pagamento prévio corresponde ao depósito do preço, à disposição do juízo, pela Fazenda Pública,
verbatim:

“
Artigo 29.
Efetuado o pagamento ou a consignação, expedir-se-á, em favor do expropriante, mandado de imissão de posse, valendo a sentença como título hábil para a transcrição no registro de imóveis.”

“
Artigo 32.
O pagamento do preço será prévio e em dinheiro.”

“
Artigo 33.
O depósito do preço fixado por sentença, à disposição do juiz da causa, é considerado pagamento prévio da indenização.

§ 1º
O depósito far-se-á no Banco do Brasil ou, onde este não tiver agência, em estabelecimento bancário acreditado, a critério do juiz.

§ 2º
O desapropriado, ainda que discorde do preço oferecido, do arbitrado ou do fixado pela sentença, poderá levantar até 80% (oitenta por cento) do depósito feito para o fim previsto neste e no art. 15, observado o processo estabelecido no art. 34.”

Note-se que, até mesmo para a
imissão provisória na posse
, garantida ao expropriante nos casos de urgência, afigura-se como pressuposto o
depósito prévio de valor justo e em dinheiro
que, por seu turno, deve corresponder a importância mais próxima possível do valor real do bem, mormente em virtude dos efeitos lesivos e quase sempre irretornáveis suportados pelo ainda proprietário.

Nesse sentido, disciplina o Decreto Lei nº 3.365/1941,
verbis:

“
Artigo 15.
Se o expropriante alegar urgência e
depositar quantia arbitrada
de conformidade com o
art. 685 do Código de Processo Civil (avaliação)
, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º
A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito:

a)
do preço oferecido, se êste fôr superior a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao impôsto predial;

b)
da quantia correspondente a 20 (vinte) vêzes o valor locativo, estando o imóvel sujeito ao impôsto predial e sendo menor o preço oferecido;

c)
do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento do impôsto territorial, urbano ou rural, caso o referido valor tenha sido atualizado no ano fiscal imediatamente anterior;

d)
não tendo havido a atualização a que se refere o inciso c, o juiz fixará independente de avaliação, a importância do depósito, tendo em vista a época em que houver sido fixado originalmente o valor cadastral e a valorização ou desvalorização posterior do imóvel.”

Com efeito, a fim de se garantir aplicabilidade ao texto constitucional, atribuindo à indenização pela desapropriação por utilidade pública caráter justo e prévio, afigura-se devido o seu depósito ou o efetivo pagamento tão logo o expropriado se veja privado de alguma das faculdades inerentes ao direito de propriedade ou, mais ainda, em momento anterior à transferência do domínio no Registro de Imóveis.

Em sendo assim,
tenho que o direito fundamental do expropriado à indenização prévia, justa e em dinheiro não se coaduna com o sistema de precatórios previsto no artigo 100, da Constituição Federal
.

Conquanto o sistema constitucional preconize, de um lado, que
“os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios”
(artigo 100), por outro lado, a meu sentir, resulta induvidosa a
mens legis
da norma constitucional impositiva da garantia fundamental que condiciona a desapropriação por utilidade pública à indenização justa, prévia e em dinheiro (Carta Magna, artigo 5º, XXIV), sem cogitar de precatório, tanto é assim que alude, repisa-se, à indenização prévia, justa e em dinheiro.

Destarte, a indenização justa, prévia e em dinheiro, instituída no rol de direitos e garantias fundamentais, cláusulas pétreas do sistema constitucional, representa exceção ao regime de precatórios.

Sobreleva acentuar que o pagamento da diferença entre o valor depositado previamente pela Fazenda Pública expropriante e o montante indenizatório reputado como justo por Sentença judicial, quando realizado pela via de precatórios, representa clara afronta ao artigo 5º, inciso XXIV, da Carta Magna, porquanto, efetivado somente
a posteriori
, o pagamento da indenização, estar-se-á privando o particular expropriado do recebimento prévio da indenização reconhecida como justa, notadamente tendo em vista a inegável ineficácia e morosidade da tramitação do processo judicial, bem como do sistema de precatórios, em relação aos Entes Federados, revelada no panorama jurídico atual.

É bem verdade que o Excelso Supremo Tribunal Federal já reconheceu a aplicação do regime de precatórios a casos análogos ao que ora se apresenta. Contudo, consoante se extrai do acórdão relativo ao RE 195.586-4, STF, Relator(a): Min. Octavio Gallotti, Primeira Turma, julgado em 12/03/1996, DJ 26-04-1996, a jurisprudência firmou-se sob a égide das Constituições anteriores e, mesmo com o advento da nova ordem constitucional e diante da patente ineficiência do regime de precatórios, a Suprema Corte não se propôs a repensar o entendimento, limitando-se a repetir o entendimento antigo.

Tanto é assim, que
recentemente fora reconhecida Repercussão Geral da matéria no bojo do Recurso Extraordinário n° 922144, cuja Relatoria encontra-se vinculada ao Exmo. Ministro ROBERTO BARROSO, ainda pendente de julgamento no âmbito da Corte Suprema
.

De toda sorte, por não haver determinação expressa de suspensão da tramitação dos processos que contenham idêntico litígio, tenho por bem reafirmar a compreensão que tenho externado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que não se deve observar o procedimento de precatório para o pagamento da indenização complementar em sede de Ação de Desapropriação Indireta.

Oportuno pontuar que, muito embora, em termos literais, não exista diferença significativa entre a Carta Constitucional anterior e a Nóvel introduzida em 1988, já que aquela também fazia remissão ao direito fundamental à indenização prévia, justa e em dinheiro, está-se diante de um contexto social peculiar, no qual, consoante já pontuado, a morosidade da tramitação do processo judicial e do sistema de precatórios acaba por afetar a efetividade do direito fundamental em comento.

Isto posto
,
conheço e confiro provimento ao Agravo de Instrumento, para reformar o
decisum
recorrido, a fim de que não se submeta o pagamento da indenização complementar ao regime especial de precatório
, a teor da fundamentação retroaduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

[1]
MELLO, Celso Antônio Bandeira.
Curso de direito administrativo
. 26.ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p.858/859.

[2]
Ibidem., p. 870.

[3]
CARVALHO FILHO, José dos Santos.
Manual de direito administrativo.
19.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p.754.

VOTO VENCEDOR

VOTO DE VISTA DIVERGENTE

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
EUZEBIO PELISSARI
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra – Comarca da Capital, nos autos da ação de desapropriação em fase de cumprimento de sentença (processo n° 0029752-45.1998.8.08.0048), que move em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que determinou que o valor complementar de indenização fixada pela r. sentença seja submetido ao regime de precatórios.

O eminente relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, conheceu e deu provimento ao recurso, resumidamente, fundamentando que “em qualquer hipótese, tratando-se de desapropriação por utilidade pública, sem carga sancionatória, sua consumação condiciona-se ao pagamento efetivo da prévia e justa indenização”.

Aduziu também que “a fim de se garantir aplicabilidade ao texto constitucional, atribuindo à indenização pela desapropriação por utilidade pública caráter justo e prévio, afigura-se devido o seu depósito ou o efetivo pagamento tão logo o expropriado se veja privado de alguma das faculdades inerentes ao direito de propriedade ou, mais ainda, em momento anterior à transferência do domínio no Registro de Imóveis”.

Consignou que “o direito fundamental do expropriado à indenização prévia, justa e em dinheiro não se coaduna com o sistema de precatórios previsto no artigo 100, da Constituição Federal”.

Em arremate, o nobre Relator assentou que “o pagamento da diferença entre o valor depositado previamente pela Fazenda Pública expropriante e o montante indenizatório reputado como justo por Sentença judicial, quando realizado pela via de precatórios, representa clara afronta ao artigo 5º, inciso XXIV, da Carta Magna, porquanto, efetivado somente a posteriori, o pagamento da indenização, estar-se-á privando o particular expropriado do recebimento prévio da indenização reconhecida como justa, notadamente tendo em vista a inegável ineficácia e morosidade da tramitação do processo judicial, bem como do sistema de precatórios, em relação aos Entes Federados, revelada no panorama jurídico atual”.

Na ocasião, solicitei vista dos autos para analisar com mais proximidade a questão sob exame.

Tal como registrado pelo eminente Relator, o excelso Supremo Tribunal Federal reconheceu repercussão geral sob a matéria (Tema 865), nos seguintes termos:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. GARANTIA DE JUSTA E PRÉVIA INDENIZAÇÃO EM DINHEIRO. COMPATIBILIDADE COM O REGIME DE PRECATÓRIOS. PRESENÇA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. Constitui questão constitucional saber se e como a justa e prévia indenização em dinheiro assegurada pelo art. 5º, XXIV, da CRFB/1988 se compatibiliza com o regime de precatórios instituído no art. 100 da Carta. 2. Repercussão geral reconhecida. (RE 922144 RG, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 29/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-229 DIVULG 13-11-2015 PUBLIC 16-11-2015)

O referido tema, todavia, encontra-se pendente de julgamento na Corte Constitucional.

Em se tratando de desapropriação por utilidade pública, hipótese em que há interesse do Estado por determinada área particular, a dicção da norma constitucional estabelece que o ente desapropriante deverá arcar com justa e prévia indenização, a ser paga em dinheiro
1
.

Sob outro aspecto, para execução de créditos acima de determinado valor devidos pela Fazenda Pública, a Carta Constitucional prescreve, via de regra, o pagamento por meio do procedimento especial de precatórios, segundo ordem cronológica e de acordo com as reservas orçamentarias previamente determinadas.

Não obstante a aparente contradição havida entre o texto constitucional, que prescreve uma indenização prévia e justa para os casos de desapropriação, mas, de outro lado, fixa modalidade de pagamento que se revela, quase sempre, moroso, a adoção do regime especial de execução para a fazenda pública deve ser observado na medida em que preserva o interesse da coletividade que recai sobre o patrimônio do Estado e pela finalidade pública dos seus bens.

Note-se que o constituinte não excepcionou inclusão dos créditos decorrentes da desapropriação no regime de precatórios, tampouco prescreveu regra específica, tal como levado a efeito em relação aos débitos de natureza alimentar. Não havendo previsão de tratamento diferenciado na norma constitucional, inviável ao legislador ordinário ou o julgador estabelecê-lo.

Não há dúvidas, portanto, que o regime de precatórios merece incidência no tocante ao pagamento da eventual diferença relativa à indenização reconhecida por meio da sentença que julga procedente a ação de desapropriação por utilidade pública.

Assim, embora se reconheça que a execução por precatórios mitigue, em certo grau, o conceito “indenização prévia”, diante do aparente conflito entre as aludidas normas constitucionais não se deve descuidar da premissa de que tal solução é a que atende o interesse público, ao passo que a exclusão dos referidos créditos da ordem cronológica de pagamento prejudicaria, inarredavelmente, os demais credores da fazenda pública.

Outrossim, a regra da indenização prévia permanece eficaz por meio da exigência de depósito prévio para a imissão provisória na posse, pelo qual o expropriado é indenizado pela perda da posse de seu bem.

O entendimento ora adotado é amplamente majoritário na jurisprudência pátria, inclusive naquela de lavra desta Corte de Justiça,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA JUDICIALMENTE.SISTEMADE PRECATÓRIOS. OBRIGATORIEDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. ART. 15-B DO DECRETO-LEI 3.365/1941. JURISPRUDÊNCIA DO ST. 1. O pagamento da indenização por desapropriação apurada em processo judicial deve observar o sistema de precatórios. Precedentes. 2. Os juros moratórios eventualmente devidos têm como termo inicial o dia primeiro de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito. Inteligência do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941. 3. A mera submissão de determinado tema ao regime da repercussão geral não implica necessariamente o sobrestamento dos demais processos que discutam a mesma controvérsia, à míngua de decisão expressa do respectivo relator. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1665783/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 02/09/2020)

PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INDENIZAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. SOBRESTAMENTO. DESNECESSIDADE. PAGAMENTO. REGIME DOS PRECATÓRIOS. OBSERVÂNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO DO ENTE PÚBLICO. AMPLA DEVOLUTIVIDADE. 1. O Plenário do STJ decidiu que “aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça” (Enunciado Administrativo n. 2). 2. A Corte Especial no julgamento de Questão de Ordem no REsp 1.202.071/SP entendeu que o sobrestamento de que trata o art. 1.035, § 5º, do CPC/2015 não é automático (Sessão de 1º/02/2019), competindo ao relator decidir sobre a necessidade de devolução dos autos à origem para aguardar o julgamento de tema afetado à repercussão geral. 3. Hipótese em que a decisão de afetação não determinou a suspensão de todos os processos que tratam da mesma matéria, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC/2015, podendo a Presidência desta Corte de Justiça avaliar a conveniência do sobrestamento de eventual recurso extraordinário interposto pelo ora agravante. 4. À luz do disposto no art. 475 do CPC/1973, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a remessa oficial devolve ao Tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação suportadas pela Fazenda Pública, (Súmula 325 do STJ), não se limitando ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum. 5. Não há que falar em preclusão quando o Tribunal de origem, em sede de reexame necessário, aprecia o mérito da demanda, mesmo sem ter havido pronunciamento do Juiz de primeiro grau ou sequer menção da matéria pelo recorrente no recurso de apelação, sendo possível a oposição de declaratórios para provocar o prequestionamento, como ocorreu na hipótese.
6. Segundo a jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça, os pagamentos devidos pela fazenda Pública, em virtude de sentença judicial, devem observar o regime de precatório previsto no art. 730 do CPC/1973, inclusive as indenizações decorrentes de desapropriação.
7. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 285.333/GO, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 09/08/2019) (Sem grifos no original).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO NA PERÍCIA. DESNECESSIDADE DE NOVO LAUDO PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO A PARTIR DA AVALIAÇÃO DO BEM. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA OFERTA INICIAL. MUNICIPALIDADE SUCUMBENTE. DIFERENÇA ENTRE O VALOR JÁ LEVANTADO E O FIXADO NA SENTENÇA. PRIMEIRO APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO PREJUDICADO. 1. Do apelo interposto pelo município de Aracruz: A jurisprudência do STJ entende que: havendo controvérsia sobre o montante indenizatório devido em ação de desapropriação, é obrigatória a instauração do contraditório, com a produção de prova pericial judicial para a correta aferição da justeza indenizatória, sendo indevida consideração unicamente do laudo administrativo apresentado e produzido unilateralmente pelo ente desapropriante. (RESP 1793878/PB, Rel. Ministro Herman Benjamin, segunda turma, julgado em 06/08/2019, dje 12/09/2019) 2. No caso em tela, o laudo pericial de fls. 203/222 mostrou-se bem explicativo com fotos, croqui do terreno, medições, planilhas, etc., que conferem maior segurança nos resultados alcançados pelo perito, de modo que a divergência entre o valo ali fixado com o montante estabelecido na avaliação unilateral do ente público, por si só, não enseja a realização de uma nova perícia. 3. O art. 15-a, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei nº3365/1941, estabelece que os juros compensatórios são devidos apenas quando houver perda comprovada de renda pelo proprietário e que estes não serão devidos quando o imóvel possuir graus de utilização da terra e de eficiência na exploração iguais a zero. 4. O terreno discutido nos autos está localizado às margens de uma rodovia que interliga o centro da cidade a outros distritos do município. No entanto, apesar da boa localização do bem, pelas fotos acostadas no laudo pericial, é possível observar que a sua proprietária, não vinha realizando qualquer atividade que auferisse lucro, não devendo incidir juros compensatórios no caso em tela, uma vez que não houve comprovação de perda de renda por parte da apelada. 5. No caso em testilha, considerando que o julgador primevo adotou como valor da indenização o montante definido no laudo pericial, é a data de sua confecção que deve ser considerado como termo inicial da correção monetária, devendo ser reformado o capítulo da r. Sentença que a fixou a partir da citação. Precedentes STJ.
6. consoante a jurisprudência do STJ, aplica-se o regime de precatórios ao pagamento da indenização por desapropriação. (TJES, classe: Apelação, 012130014157, relator: José Paulo calmon nogueira da gama, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, data de julgamento: 11/06/2019, data da publicação no diário: 24/06/2019)
7. A jurisprudência do STJ, é pacífica no sentido de que o valor da oferta inicial, na desapropriação, deve atualizado monetariamente. 8. Em ação de desapropriação, o expropriante é sucumbente sempre que a oferta inicial é inferior a arbitrada na sentença. Precedentes. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para determinar que: I) não haja incidência de juros compensatórios no caso em tela; II) o termo inicial da correção monetária do valor da indenização fixada na sentença, seja a partir da avaliação elaborada pelo perito, em 14.08.2014; III) a aplicação do regime de precatórios para o pagamento da indenização e IV) o valor da oferta inicial também seja atualizado monetariamente. Do recurso interposto por mayara Martins cavalheri: 1. No apelo interposto pela municipalidade, foi definido que não deve incidir juros compensatórios no caso em tela, razão pela qual restou prejudicada a análise da questão referente ao termo inicial de sua incidência. 2. Na r. Sentença, o juiz singular já determinou que valor a ser pago pela municipalidade é a diferença entre o montante já levantando pela apelante e o valor da justa indenização fixada em R$ 291.600,00 (duzentos e noventa e um mil e seiscentos reais), e por tal motivo, não há interesse recursal nesta questão, prejudicando a análise de tal pedido de reforma. 3. Recurso prejudicado. (TJES; Apl 0008766-79.2010.8.08.0006; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 05/11/2019; DJES 11/11/2019) (Sem grifos no original).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. INTERESSE RECURSAL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. VALOR DA PARCELA COMPLEMENTAR. SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. - Não deve ser conhecido o recurso em relação a matéria sobre a qual não houve sucumbência por parte do recorrente. 2. - Atendidos os pressupostos processuais e fixado o valor da justa indenização ao expropriado, deve ser julgada procedente ação de desapropriação por utilidade pública. 3. - A indenização em dinheiro devida em razão da diferença entre o valor da condenação judicial e o da oferta inicial depositada judicialmente em procedimento para desapropriação se submete ao regime de precatórios, ressalvados os casos expressamente previstos na Constituição Federal. 4. - O montante indenizatório deve ser corrigido monetariamente de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, calculado pelo IBGE, nas verbas a serem corrigidas no período anterior à Lei n. 11.960/2009, e, após, de acordo com o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a partir da data considerada no laudo pericial que serviu de base para o arbitramento até a data do efetivo pagamento. 5. - Nos termos das Súmulas n. 618 do Excelso Supremo Tribunal Federal e n. 113 do colendo Superior Tribunal de Justiça, os juros compensatórios são devidos no percentual de 12% (doze por cento) ao ano a partir da data da imissão na posse e tem como base de cálculo a diferença entre a quantia equivalente a 80% (oitenta por cento) do valor do depósito e o valor fixado na sentença devidamente corrigido. 6. - Os juros moratórios deverão ser de 6% (seis por cento) ao ano a incidir sobre a diferença entre o valor da indenização oferecido pelo expropriante e aquele que foi fixado judicialmente, a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido efetuado, de modo que os juros compensatórios, em desapropriação, somente incidem até a data da expedição do precatório original, enquanto que os moratórios somente incidirão se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional (RESP 1272487/SE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 14-04-2015, DJe 20-04-2015). 7. - Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária. (TJES; Apl-RN 0000846-49.2005.8.08.0032; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 23/01/2018; DJES 02/02/2018)

Por fim, deve-se registrar a falta de equivalência na proporção apontada pelo agravante entre o valor do depósito prévio, na monta de R$2.651,32 (dois mil, seiscentos e cinquenta e um reais e trinta e dois centavos) e aquele fixado pela r. sentença exequenda, considerando que tal depósito, que ensejou a imissão na posse, ocorreu no início dos anos 90.

Por todo o exposto, respeitosamente,
divirjo
da conclusão alcançada no voto de relatoria, para
CONHE
CER

do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito,

NEGAR
-
LHE
PROVIMENTO
para manter intacta a r. decisão recorrida.

Respeitosamente, é como voto, Senhor Presidente.

1
Art. 5º XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Peço vista
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

EMENTA

DECISÃO
Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso.